Tribunal: TJMT
Processo: 0007485-96.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007485-96.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CHRISTIANO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 012.597.661-52 (APELANTE), CATIA CIRLENE RAMOS - CPF: 972.039.711-04 (VÍTIMA), DIEGO APARECIDO DA ROCHA - CPF: 038.603.131-26 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007485-96.2018.8.11.0015

APELANTE: CHRISTIANO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E FURTO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO – UNIDADE DE DESÍGNIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente.

Preenchidos os requisitos, deve ser aplicado o benefício legal, e a pena mais grave acrescida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de acordo com o número de crimes praticados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007485-96.2018.8.11.0015

APELANTE: CHRISTIANO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Christiano Luiz dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e a 19 (dezenove) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, (furto qualificado tentado), e ao art. 155, caput, todos do Código Penal (furto simples), na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões assevera que: 1) o concurso material de crimes foi indevidamente aplicado na sentença; 2) os delitos são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que deve ser reconhecida a continuidade delitiva e a pena do crime mais grave acrescida de 1/6 (um sexto) (Id. 21974978).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso (Id. 21974982).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 24827995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020